Tribunal: TJSP
Processo: 1006108-11.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL (Acessório). Ação civil pública. Município de Guarulhos. Área denominada SP-GRU-SR-49-CPRM. Ocupação irregular. Danos urbanísticos e ambientais. Pedido do órgão ministerial de condenação do Município de Guarulhos a proceder a retirada dos ocupantes de áreas de risco, lhes proporcionando moradia digna, bem como à reparação dos danos urbanísticos e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL (Acessório). Ação civil pública. Município de Guarulhos. Área denominada SP-GRU-SR-49-CPRM. Ocupação irregular. Danos urbanísticos e ambientais. Pedido do órgão ministerial de condenação do Município de Guarulhos a proceder a retirada dos ocupantes de áreas de risco, lhes proporcionando moradia digna, bem como à reparação dos danos urbanísticos e ambientais. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos para, em síntese, determinar a remoção dos ocupantes da faixa 'non aedificandi' de 15 metros ao longo dos cursos d ́água e, por outro lado, ordenar que se efetive a urbanização do núcleo habitacional, com a manutenção dos ocupantes atuais e realização das obras de infraestrutura, eliminando em caráter definitivo o risco hoje existente, promovendo, ainda, a reparação dos danos ambientais.

1. Alegada não delimitação da área alcançada pela lide e ausência de identificação dos ocupantes. Prejudiciais que não prosperam. Área objeto da lide bem delimitada pelo Serviço Geológico do Brasil, bem como no laudo pericial elaborado no curso do feito. Irrelevante a ausência de identificação dos ocupantes, na medida em que, diante dos pleitos veiculados pelo órgão ministerial, apenas o Município de Guarulhos ostenta legitimidade passiva. Ocupantes que, ademais, estão sendo assistidos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Objeções repelidas.

1. Mérito. Área denominada SP-GRU-SR-49-CPRM, situada no Município de Guarulhos. Ocupação irregular. Danos urbanísticos e ambientais. Reparação dos danos cuja responsabilidade recai sobre o Município de Guarulhos, conquanto compete aos municípios a tomada de medidas para assegurar a desocupação irregular de áreas de risco, no instante em que lhes cabe o adequado parcelamento do solo, à luz do artigo 30, inciso VIII, da Lei Maior. Incidência, outrossim, do artigo 40, da Lei Federal n.o 6.766/79.

2. Prova dos autos que permitiu verificar a possibilidade de regularização urbanística e ambiental da área, ressalvada a ocupação da faixa 'non aedificandi', delimitada nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei Federal n. 6.766/79, que reclama inexorável desocupação.

3. O cenário que se apresenta na hipótese, que envolvem fatos específicos de edificações situadas em áreas de margem de córrego, nas quais verificados severos danos ao meio ambiente, com constatação, ainda, de risco de inundação e solapamento de margem, mas havendo a possibilidade de regularização ambiental e urbanística da área, ressalvando-se a faixa 'non aedificandi', corretas as determinações impostas pela r. sentença de primeiro grau para que o MUNICÍPIO DE GUARULHOS providencie, em síntese, a remoção dos ocupantes da faixa 'non aedificandi' de 15 metros ao longo dos cursos d ́água e, por outro lado, efetive a urbanização do núcleo habitacional, ficando a seu critério a manutenção ou não dos ocupantes atuais e realização das obras de infraestrutura, eliminando em caráter definitivo o risco hoje existente, promovendo, ainda, a reparação dos danos ambientais.

4. Realocação das famílias. Imposição ao Município de Guarulhos obrigação de proporcionar às famílias que deverão desocupar a área moradia em áreas sem restrições ambientais, urbanísticas e legais; tem o Poder Público o dever de zelar pela integridade daquelas pessoas que sofrerão as consequências da desocupação, observando-se que a determinação de realocação das famílias não significa que o Poder Público lhes conceda moradia efetivamente, sendo cabível a adoção de meios alternativos e temporários ao realojamento dessas famílias, tal como auxílio-aluguel etc. Trata-se de situação não promovida pelo Poder Público, mas que tem obrigação de atuar.

5. Multa diária. Cabimento, como meio coercitivo ao cumprimento das obrigações impostas. Aplicação dos ditames dos artigos 536 e 537, da lei adjetiva de 2015. Descabida a pretensa reversão da multa diária ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme artigo 2o, inciso IV, da Lei Municipal no 6.109/2005, tampouco ao Fundo Municipal de Habitação, conforme artigo 9o, inciso IX da Lei Municipal no 6.248/2007, tendo em vista que acatar tal medida implicaria em repelir a coerção escopo da sanção em tela. Prazo para o cumprimento das obrigações que, ademais, se mostra razoável e deve ser mantido.

6. Indenização aos ocupantes pelas benfeitorias. Inadmissibilidade. Ocupação irregular de área pública não dá ensejo ao reconhecimento do exercício de posse sobre a área, mera detenção, fato que exclui qualquer pretensão indenizatória por acessões porventura realizadas.

7. Sentença mantida, na sua maior parte. Recurso do Município minimamente provido. Recurso da Defensoria Pública não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006108-11.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, são apelados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do Município, e negaram provimento ao da
Defensoria. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26443 (JV)
APELAÇÃO No 1006108-11.2018.8.26.0224
COMARCA
:
GUARULHOS
APELANTES :
MUNICÍPIO DE GUARULHOS e DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO E OUTRO
MM. Juiz de 1a instância: Rafael Tocantins Maltez
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
URBANÍSTICO
E
AMBIENTAL (Acessório). Ação civil pública. Município de
Guarulhos. Área denominada SP-GRU-SR-49-CPRM. Ocupação
irregular. Danos urbanísticos e ambientais. Pedido do órgão
ministerial de condenação do Município de Guarulhos a proceder a
retirada dos ocupantes de áreas de risco, lhes proporcionando
moradia digna, bem como à reparação dos danos urbanísticos e
ambientais. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os
pedidos para, em síntese, determinar a remoção dos ocupantes da
faixa 'non aedificandi' de 15 metros ao longo dos cursos d ́água e, por
outro lado, ordenar que se efetive a urbanização do núcleo
habitacional, com a manutenção dos ocupantes atuais e realização
das obras de infraestrutura, eliminando em caráter definitivo o risco
hoje existente, promovendo, ainda, a reparação dos danos ambientais.
1. Alegada não delimitação da área alcançada pela lide e ausência de
identificação dos ocupantes. Prejudiciais que não prosperam. Área
objeto da lide bem delimitada pelo Serviço Geológico do Brasil, bem
como no laudo pericial elaborado no curso do feito. Irrelevante a
ausência de identificação dos ocupantes, na medida em que, diante
dos pleitos veiculados pelo órgão ministerial, apenas o Município de
Guarulhos ostenta legitimidade passiva. Ocupantes que, ademais,
estão sendo assistidos pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo. Objeções repelidas.
1. Mérito. Área denominada SP-GRU-SR-49-CPRM, situada no
Município de Guarulhos. Ocupação irregular. Danos urbanísticos e
ambientais. Reparação dos danos cuja responsabilidade recai sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município de Guarulhos, conquanto compete aos municípios a
tomada de medidas para assegurar a desocupação irregular de áreas
de risco, no instante em que lhes cabe o adequado parcelamento do
solo, à luz do artigo 30, inciso VIII, da Lei Maior. Incidência,
outrossim, do artigo 40, da Lei Federal n.o 6.766/79.
2. Prova dos autos que permitiu verificar a possibilidade de
regularização urbanística e ambiental da área, ressalvada a ocupação
da faixa 'non aedificandi', delimitada nos termos do artigo 4o, inciso
III, da Lei Federal n. 6.766/79, que reclama inexorável desocupação.
3. O cenário que se apresenta na hipótese, que envolvem fatos
específicos de edificações situadas em áreas de margem de córrego,
nas quais verificados severos danos ao meio ambiente, com
constatação, ainda, de risco de inundação e solapamento de margem,
mas havendo a possibilidade de regularização ambiental e urbanística
da área, ressalvando-se a faixa 'non aedificandi', corretas as
determinações impostas pela r. sentença de primeiro grau para que o
MUNICÍPIO DE GUARULHOS providencie, em síntese, a
remoção dos ocupantes da faixa 'non aedificandi' de 15 metros ao
longo dos cursos d ́água e, por outro lado, efetive a urbanização do
núcleo habitacional, ficando a seu critério a manutenção ou não dos
ocupantes atuais e realização das obras de infraestrutura, eliminando
em caráter definitivo o risco hoje existente, promovendo, ainda, a
reparação dos danos ambientais.
4. Realocação das famílias. Imposição ao Município de Guarulhos
obrigação de proporcionar às famílias que deverão desocupar a área
moradia em áreas sem restrições ambientais, urbanísticas e legais;
tem o Poder Público o dever de zelar pela integridade daquelas
pessoas que sofrerão as consequências da desocupação, observando-
se que a determinação de realocação das famílias não significa que o
Poder Público lhes conceda moradia efetivamente, sendo cabível a
adoção de meios alternativos e temporários ao realojamento dessas
famílias, tal como auxílio-aluguel etc. Trata-se de situação não
promovida pelo Poder Público, mas que tem obrigação de atuar.
5. Multa diária. Cabimento, como meio coercitivo ao cumprimento
das obrigações impostas. Aplicação dos ditames dos artigos 536 e
537, da lei adjetiva de 2015. Descabida a pretensa reversão da multa
diária ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme artigo 2o,
inciso IV, da Lei Municipal no 6.109/2005, tampouco ao Fundo
Municipal de Habitação, conforme artigo 9o, inciso IX da Lei
Municipal no 6.248/2007, tendo em vista que acatar tal medida
implicaria em repelir a coerção escopo da sanção em tela. Prazo para
o cumprimento das obrigações que, ademais, se mostra razoável e
deve ser mantido.
6. Indenização aos ocupantes pelas benfeitorias. Inadmissibilidade.
Ocupação irregular de área pública não dá ensejo ao reconhecimento
do exercício de posse sobre a área, mera detenção, fato que exclui
qualquer pretensão indenizatória por acessões porventura realizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Sentença mantida, na sua maior parte. Recurso do Município
minimamente provido. Recurso da Defensoria Pública não provido.
I. RELATÓRIO.

Cuida-se de recursos de apelação
interpostos em confronto à r. sentença de fls. 558/561,
cujo relatório se adota, aclarada por meio da r.
sentença de fls. 590/591, que, nos autos da ação civil
pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO em face do MUNICÍPIO DE GUARULHOS objetivando, em
resumo, a condenação do ente requerido a proceder à
reparação dos danos urbanísticos e ambientais na área
denominada
SP-GRU-SR-49-CPRM,
abrangida
pela
Rua
Canadense até o encontro com a Rodovia Fernão Dias, na
Vila Flora ou Vila Itapegica, com cinco setores,
abrangendo cerca de 120 construções, com aproximadamente
500 moradores, julgou procedentes os pedidos para
condenar o ente requerido a: i) remover os ocupantes da
faixa 'non aedificandi' de 15 metros ao longo dos cursos
d ́água compreendidos na área descrita na petição
inicial, no prazo máximo 1 (um) ano, proporcionar-lhes
moradia condigna em áreas sem restrições ambientais,
urbanísticas e legais; ii) efetivar a urbanização do
núcleo habitacional, com a manutenção dos ocupantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuais e realização das obras de infraestrutura
(canalização do esgoto e água, instalação oficial de
energia elétrica, pavimentação das vias de circulação,
implantação de sistema de captação e drenagem de águas
pluviais etc.), segundo as exigências técnicas feitas
pelos órgãos públicos para a regularização, tudo no
prazo de 1 (um) ano, eliminando em caráter definitivo o
risco hoje existente; iii) reparar os danos ambientais,
com a desocupação das áreas ou faixas em que são
terminantemente proibidos o desmatamento, remoção de
cobertura vegetal, obras ou edificações, conforme
eventual prova pericial a ser produzida ao longo desta
ação no momento processual oportuno; recobrimento do
solo destas áreas ou faixas com vegetação nativa;
realização de obras que propiciem a despoluição dos
cursos
d'água
eventualmente
contaminados
pela
implantação do parcelamento em tela e que assegurem a
proteção dos corpos d'água, nascentes e cursos d'água
contra poluição e assoreamento; afastamento das áreas de
proteção ambiental dos efluentes dos sistemas de esgotos
sanitários; - e implantação de todas as providências
mitigadoras dos impactos negativos trazidos por este
desmembramento irregular. Apelam o MUNICÍPIO DE
GUARULHOS e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Insurge-se o MUNICÍPIO DE GUARULHOS por meio de
recurso de apelação (fls. 629/665), e, 'prima facie',
contextualiza a situação precária na esfera habitacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no âmbito do Município de Guarulhos. Nesse passo,
preconiza o ente requerido que os pedidos do órgão
ministerial
autor,
acolhidos
pela
r.
sentença
vergastada, ignoram os ditames da Lei n. 13.465/2017,
norma esta que, dentre outros temas, trata da
regularização fundiária, mesmo em se tratando de áreas
de risco, como na hipótese. Destaca o ente requerido que
a Lei n. 13.465/2017 coloca a realocação dos ocupantes
de áreas de risco como sendo a derradeira medida, sendo
mister que antes dessa medida extrema se tente adotar
medidas que mitiguem ou até mesmo excluam as condições
de risco. Ressalta o ente requerido, assim, que a
questão trazida ao manto do Poder Judiciário deve ser
analisada sob a ótica da regularização fundiária e não
apenas sob a luz do gerenciamento de risco e direito à
moradia. Inclina-se o ente requerido, nessa esteira,
pela ausência de sua responsabilidade exclusiva pelo
cumprimento
das
obrigações
pugnadas
pelo
órgão
ministerial autor e impostas pelo r.julgado singular.
Bate-se o ente requerido, ainda, pela ausência de sua
responsabilidade
pela
alocação
das
famílias,
preconizando que o artigo 6o, da Lei Maior, encerra
norma de caráter programático. Assevera o ente
requerido, ademais, ser ineficaz a aplicação da multa
diária. Por fim, aduz o ente requerido que o prazo para
o cumprimento das obrigações consignado no r. julgado
singular é por demais exíguo. Requer o MUNICÍPIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUARULHOS, destarte, o provimento do recurso, a fim de
que seja reformada a r. sentença de primeiro grau e
julgados improcedentes os pedidos. Alternativamente,
postula: a) que seja rejeitada a pretensão ministerial
quanto à obrigação do Município em proporcionar moradia
aos ocupantes da área objeto da lide, b) que seja
afastada a multa cominatória fixada liminarmente ou,
ainda, reduzida para patamares condizentes com a
preservação
do
princípio
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, determinando-se a sua reversão ao
Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme artigo 2o,
inciso IV, da Lei Municipal no 6.109/2005, bem como ao
Fundo Municipal de Habitação, conforme artigo 9o, inciso
IX da Lei Municipal no 6.248/2007; c) que seja
determinada que a execução da sentença seja precedida de
prévia e regular liquidação, por meio da realização dos
estudos técnicos preconizados no artigo 39 Lei Federal
no 13.465/2017, com objetivo de proceder-se o completo
diagnóstico urbanístico e ambiental da área, e d) que o
cumprimento das obrigações objeto da condenação se dê em
consonância com a prévia e antecedente existência de
recursos orçamentários, no que diz respeito a
disponibilidade dos recursos para custear os estudos
técnicos, obras de infraestrutura e de saneamento, além
das demais despesas materiais e operacionais ao
atendimento da demanda, entendendo-se como recursos
orçamentários aqueles previstos em lei orçamentária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal fim de acordo com a normativa aplicável ao orçamento
público, na forma determinada nos artigos 165 a 167 da
Constituição
Federal,
diretrizes
relacionadas
à
observância da gestão orçamentária nos termos dos
artigos 2o, 4o e 6o da Lei Federal no 4.320/64, em razão
das sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal,
em decorrência do descumprimento quanto ao determinado
pelo artigo 5o, § 1o da citada lei.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO também apela (fls. 602/627) e alega,
primeiramente, que a r. sentença de primeiro grau não
merece prosperar, uma vez que a ação promovida pelo
órgão ministerial não delimitou a área atingida,
tampouco apontou a qualificação dos ocupantes. Outrossim, preconiza que há possibilidade de
regularização fundiária da área, pois que inexiste risco
que justifique a remoção dos ocupantes e demolição das
moradias. Invoca, nessa vereda, o direito à moradia
previsto no artigo 6o, da Lei Maior. Por fim, inclina-se
pelo direito dos ocupantes à retenção das benfeitorias
realizadas na área objeto da lide ou, ao menos, a
avaliação dessas benfeitorias.
Recursos tempestivos e isentos de
preparo, que ficam recebidos apenas no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolutivo. Contrarrazões juntadas a fls. 671/683 e a
fls. 687/709. Anote-se, ainda, que a douta Procuradoria
de Justiça emitiu parecer (fls.756/799), opinando pelo
não provimento dos recursos. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida quase integralmente
a r. sentença de primeiro grau; desprovido o recurso da
Defensoria e provido minimamente o do Município.
2.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO ingressou com a presente ação civil pública em
face do MUNICÍPIO DE GUARULHOS alegando (fls.01/35), em
resumo, que consoante apurado nos autos do Inquérito
Civil no 14.0155.0002924/2017-2, o Serviço Geológico do
Brasil, atendendo a pleito do Ministério das Cidades,
realizou, em setembro de 2014, o mapeamento de áreas em
alto e muito alto risco a enchentes, inundações e
movimentos de massa no Município de Guarulhos, tendo
sido, no referido estudo, identificada a área denominada
SP-GRU-SR-49/CPRM, abrangida pela Rua Canadense até o
encontro com a Rodovia Fernão Dias, na Vila Flora ou
Vila Itapegica, com cinco setores, abrangendo cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
120 (cento e vinte) construções, com aproximadamente 500
(quinhentos) moradores, que ocupam setor com risco muito
alto de inundações e solapamento das margens do córrego.
Destacou o órgão ministerial na exordial da ação civil
pública que o predito setor é ocupado por moradias de
baixo padrão em alvenaria e madeira, sendo certo que
lixo e entulho são lançados nas margens do córrego. E
nesse trilho, asseverou o órgão ministerial que, não
obstante tenha o MUNICÍPIO DE GUARULHOS sido instado a
demonstrar a tomada de medidas eficazes frente ao quanto
apurado acerca do risco da ocupação irregular da
sobredita área, não demonstrou este que realizou
qualquer medida efetiva a respeito. Assim, justificou o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a intervenção
perante o Judiciário por meio da ação civil pública em
tela vindicando pela condenação do MUNICÍPIO DE
GUARULHOS a: i) reparação dos danos urbanísticos,
mediante a regularização do uso e ocupação do solo
pertinentes ao assentamento descrito na exordial,
promovendo a remoção dos ocupantes da área descrita e,
no prazo máximo de 1 (um) ano, proporcionar aos
ocupantes moradias dignas em áreas sem restrições
ambientais,
urbanísticas
ou
legais,
ou,
alternativamente, por meio de urbanização do núcleo
habitacional, com a manutenção dos ocupantes atuais e
realização de obras de infraestrutura, segundo as
exigências técnicas feitas pelos órgãos públicos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularização, tudo no prazo de 1 (um) ano; ii) reparar
os danos ambientais por meio de desocupação das áreas ou
faixas em que são terminantemente proibidos o
desmatamento, remoção de cobertura vegetal, obras ou
edificações; recobrimento do solo destas áreas ou faixas
com vegetação nativa; realização de obras que propiciem
a
despoluição
dos
cursos
d'água
eventualmente
contaminados pela implantação do parcelamento em tela e
que assegurem a proteção dos corpos d'água, nascentes e
cursos
d'água
contra
poluição
e
assoreamento;
afastamento das áreas de proteção ambiental dos
efluentes dos sistemas de esgotos sanitários;
implantação de todas as providências mitigadoras dos
impactos negativos trazidos por este desmembramento
irregular.
3.
'Ab initio', antes de avançar à
matéria de fundo, de rigor sejam analisadas as objeções
ventiladas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, que aventa que a r.sentença de primeiro grau não
merece prosperar, uma vez que a ação promovida pelo
órgão ministerial não delimitou a área atingida,
tampouco apontou a qualificação dos ocupantes
3.1.
Com
efeito,
cumpre
mencionar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicialmente, que ao arrepio do quanto sustenta a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, a área
atingida na hipótese se encontra bem delimitada, nos
termos do laudo pericial elaborado e juntado a fls.
425/443, sendo certo que a área objeto da lide,
denominada SP-GRU-SR-49/CPRM, foi plenamente indicada
pelo vistor nomeado como 'endereçada entre a Rua
Canadense, a Travessa Rianópolis, a Praça Canadense e a
empresa Litorânea Transportes Coletivos S/A, na
Comunidade
Vila
Flora,
Bairro
Itapegica,
nas
proximidades da Rodovia Fernão Dias, Município de
Guarulhos. Essa gleba tem uma área de 2.338,52 m2 e
perímetro
de
209,65
metros,
com
as
seguintes
coordenadas UTM (P01 - 341075.8442, 7401406.1601, P02 -
341070.6828,
7401336.7866,
P03
-
341024.0122,
7401343.4762, P04 -341026.9150, 7401356.6323, P05 -
341034.7308,
7401362.8759,
P06
-
341031.1578,
7401373.5793 e P07 341034.7308, 7401384.9516).'
3.2.
Vale ressaltar, ainda, que a área em
tela já havia sido identificada pelo Serviço Geológico
do Brasil desde o ano de 2014, sendo certo que o
MUNICÍPIO DE GUARULHOS, ao menos desde o ano de 2017,
tinha conhecimento da situação de risco da área e, não
tendo cumprido as obrigações no curso do inquérito
civil, isto é, não tendo havido solução extrajudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mister fora o ajuizamento da ação civil pública 'sub
examine'.
3.3.
Outrossim, tenha-se presente que não
prospera a alegação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO no sentido de que os ocupantes da área
deveriam ser identificados, tendo em vista que ante os
pleitos veiculados pelo órgão ministerial, apenas o
MUNICÍPIO DE GUARULHOS é parte legítima para responder
aos termos do feito, sendo de relevo colocar, ademais,
que os ocupantes já estão tendo seus eventuais direitos
protegidos por meio da atuação da DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
3.4.
Ficam, desse modo, superadas as
objeções aventadas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
4.
Mérito. Inarredável
a
responsabilidade do MUNICÍPIO DE GUARULHOS na tomada
de medidas para assegurar a desocupação irregular de
áreas de risco, no instante em que lhe compete o
adequado parcelamento do solo, à luz do artigo 30,
inciso VIII, da Lei Maior, que reza:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 30 - Compete aos Municípios:
(...)
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano;”
5.
O artigo 40, da Lei Federal n.
6.766/79 dispõe:
“Artigo 40 - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, se desatendida pelo loteador a
notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento
não autorizado ou executado sem observância das determinações
do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus
padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos
dos adquirentes de lotes.”
Ressoa inegável, desse modo, que a
ação administrativa municipal -- poder-dever -- não é
mera faculdade a fim de coibir danos ao interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público no seu sentido mais amplo, traduzido como
interesse superior da comunidade, sabido que o poder
municipal de controle das edificações decorre da
Constituição Federal, que outorga competência direta ao
Município para promover o ordenamento de seu território,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento
e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, VIII)”
(“DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO”, H. LOPES MEIRELLES,
Malheiros, 17.a ed., 2.a tiragem, p. 490/491; 506).
5.1.
Além disso, só o poder público pode
obrigar o cumprimento da lei, especialmente em situações
como a de invasores em causa. E considerando que o
Município deve observância à Lei n.o 6.766/79, na
qualidade de administrador do espaço urbano, dotado de
competência geral para seu ordenamento, tem ele
obrigação de agir preventivamente para coibir condutas
que o degradem. O Município não causou o dano (o Poder
Público não é o responsável pelas invasões); mas deve
agir administrativamente para solucionar o tema.
6.
Nesse passo, impende mencionar que
ao que se dessume da prova colacionada, há, conforme
apurado em minucioso trabalho de inspeção realizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Serviço Geológico do Brasil no ano de 2014, uma situação
emergencial no Município de Guarulhos concernente em
ocupações irregulares em áreas de margem de córregos,
nas quais verificados severos danos ao meio ambiente,
tendo sido constatados, ainda, iminentes riscos de
inundação e solapamento de margem (fls. 36/72).
6.1.
Extrai-se do documento de fls. 86
que o Prefeito Municipal de Guarulhos exarou o Decreto
Municipal no 34.192/2017, cujo escopo fora instituir
grupo de trabalho para a realização de estudos e
providências diante do ajuizamento de 97 (noventa e
sete) ações civis públicas que buscam a condenação do
Município de Guarulhos a tomar as providências
necessárias à regularização das áreas de risco
irregularmente ocupadas e apontadas no supracitado
trabalho realizado pelo Serviço Geológico do Brasil.
6.2.
E no que pertine à área objeto da
lide, classificada na inspeção realizada pelo Serviço
Geológico do Brasil como SP-GRU-SR-19/CRM, dessume-se a
fls. 66 que a área fora reocupada irregularmente após o
Município de Guarulhos haver removido parte das moradias
do setor, havendo lá lançamento de lixo e esgoto na
drenagem e moradias de madeira muito precárias erigidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre margens aterradas de córrego, tendo sido
recomendada a remoção das construções.
6.3.
Depreende-se do referido estudo
feito pelo Serviço Geológico do Brasil que a área de
que se trata ostenta fator de alto risco de inundação e
solapamento de margem.
7.
Por outro lado, em tendo de fato a
área de que se trata risco de inundação e solapamento da
margem, a desocupação e demolição das edificações deve
ser a medida a ser tomada, conquanto deve ser preservada
a segurança e vida dos ocupantes.
Sobre a questão, o perito judicial,
em seu laudo de fls. 425/442, consignou ser possível a
regularização fundiária e ambiental da área, asseverando
que hodiernamente a área possui apenas risco moderado de
inundação.
7.1.
O perito do CAEX, ao seu turno, em
seu parecer de fls. 475/486, afirmou que verificou que a
possibilidade de solapamento ainda remanesce, pois que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estaria oculta sob as edificações construídas sobre o
córrego, bem como, ainda, ratificou que remanesce
situação insalubre e danosa ao meio ambiente, diante do
despejo de esgoto no curso d'água. Colocou o 'expert' do
CAEX, assim, que para a regularização ambiental da área
o MUNICÍPIO DE GUARULHOS deverá eliminar o risco de
solapamento e executar um projeto de separação do esgoto
das águas pluviais e fluviais. Atestou o vistor do CAEX,
ademais, que de fato há a possibilidade de regularização
urbanística
da
área,
ressalvada
a
faixa
'non
aedificandi', a qual, nos termos do artigo 4o, inciso
III, da Lei Federal n. 6.766/79, corresponde a 15 metros
ao longo dos cursos d ́água.
8.
Assim, ante o cenário que se
apresenta na hipótese, que envolvem fatos específicos de
edificações situadas em áreas de margem de córrego, nas
quais verificados severos danos ao meio ambiente, com
constatação, ainda, de risco de inundação e solapamento
de margem, mas havendo a possibilidade de regularização
ambiental e urbanística da área, ressalvando-se a faixa
'non aedificandi', corretas as determinações impostas
pela r. sentença de primeiro grau para que o MUNICÍPIO
DE GUARULHOS providencie, em síntese, a remoção dos
ocupantes da faixa 'non aedificandi' de 15 metros ao
longo dos cursos d ́água e, por outro lado, efetive a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urbanização do núcleo habitacional, mas decidindo em seu
juízo discricionário se deve ou não manter os ocupantes
atuais (eventualmente sequer estão em cadastro de
espera) e realização das obras de infraestrutura,
eliminando em caráter definitivo o risco hoje
existente, promovendo, ainda, a reparação dos danos
ambientais, na área 'non aedificandi'.
9.
Ademais, sobre a ordem imposta ao
MUNICÍPIO DE GUARULHOS de proporcionar às famílias que
deverão desocupar a área moradia condigna em áreas sem
restrições ambientais, urbanísticas e legais, urge
colocar que o MUNICÍPIO DE GUARULHOS, deve atuar mas
observando-se que, claro, a determinação de realocação
das famílias não significa que o Poder Público lhes
conceda moradia efetivamente, sendo cabível a adoção de
meios alternativos e temporários ao realojamento dessas
famílias, tal como auxílio-aluguel etc.
10.
Quanto à multa cominatória, deve ser
mantida, pois cabível, revestindo-se de força
coercitiva necessária, com amparo legal e pacífica
jurisprudência no Colendo Supremo Tribunal Federal, não
se vislumbrando haja o alegado excesso, diante da
natureza do direito pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.1.
Prevê a lei adjetiva civil:
“Artigo 536 - No cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da
tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente.
§ 1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá
determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a
busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o
desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva,
podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força
policial.
§ 2o - O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas
será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se
o disposto no art. 846, §§ 1o a 4o, se houver necessidade de
arrombamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o - O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé
quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem
prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.
§ 4o - No cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se
o art. 525, no que couber.
§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao
cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de
não fazer de natureza não obrigacional.
Artigo 537 - A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso
verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente
da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
§ 2o - O valor da multa será devido ao exequente.
§ 3o - A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento
provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o
levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença
favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de
2016) (Vigência)
§ 4o - A multa será devida desde o dia em que se configurar o
descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida
a decisão que a tiver cominado.
§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao
cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de
não fazer de natureza não obrigacional.
11.
E tenha-se presente que não se
cogita de reversão da multa diária ao Fundo Municipal de
Meio Ambiente, conforme artigo 2o, inciso IV, da Lei
Municipal no 6.109/2005, tampouco ao Fundo Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habitação, conforme artigo 9o, inciso IX da Lei
Municipal no 6.248/2007, tendo em vista que acatar tal
medida implicaria em repelir a coerção escopo da sanção
em tela.
12.
O
prazo
para
cumprimento
das
obrigações, de 1 (um) ano, também se mostra razoável e
proporcional, não havendo se falar em dilatação desse
prazo.
13.
Registre-se, mais e finalmente, que
não prospera a pretensão da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO em ver os moradores que terão de desocupar
as moradias indenizados pelas acessões empreendidas,
pois que ocupação irregular de área pública não dá
ensejo ao reconhecimento do exercício de posse sobre a
área, ocupada a título de mera detenção, fato que exclui
qualquer pretensão indenizatória por benfeitorias
porventura realizadas.
14.
A corroborar todo o entendimento ora
adotado, trago à colação precedentes desta Colenda
Corte, ao julgar casos análogos ao presente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação Cível
Administrativo - Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público contra o Município de
Guarulhos - Pretensão de remoção de moradores de área de
risco e proteção ambiental ou regularização da área para
sanar o risco e reparação dos danos - Sentença de procedência
determinando a reparação urbanística e ambiental além da
desocupação das áreas de risco - Recursos pela Defensoria
Pública do Estado e pelo Município de Guarulhos - Provimento
parcial de rigor.
1. Questão ambiental acessória a não atrair a competência das
Câmaras Especializadas do Meio Ambiente.
2. Prova dos autos robusta acerca da área de preservação
permanente irregularmente ocupada e dos riscos à vida de
ocupantes além de degradação ambiental.
3. Responsabilidade do Município - Dever de regularização da
área por meio de obras de infraestrutura - Restara
suficientemente demonstrada a situação de risco do local
sobretudo em razão da omissão do Município no exercício do
Poder de Fiscalização - Inteligência do art. 30, VIII, da CF
Inexistência de responsabilidade dos demais entes da
federação Competência comum prevista no art. 23, IX, da CF
que diz respeito à promoção de programas de moradia sendo a
situação fática vertida no feito distinta porquanto relativa
à omissão do município.
4. Impossibilidade de manutenção de todos os ocupantes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
área dada a comprovação de áreas de iminente risco à vida de
parte dos ocupantes que não são passíveis de regularização
fundiária - As providências preconizadas no Código Florestal
e na Lei Federal 13.465/2017 não suplantam o dever de zelo do
Poder Público pela vida dos cidadãos. Recurso da Defensoria
Pública desprovido neste ponto, cabendo ao Município a
realocação destes moradores tal como determinado na Sentença.
5. Descabimento de indenização pelas supostas benfeitorias
porquanto ilegal a ocupação Precedente do C. STJ. Recurso da
Defensoria desprovido neste ponto.
6. Multa pelo descumprimento adequada e que guarda
correspondência com a natureza e complexidade da pretensão e,
portanto, deve ser mantida.
7. Reversão de valores aos Fundos Municipais de Habitação e
Meio Ambiente Descabimento. Inteligência do art. 13 da Lei
Federal no 7.347/85.
8. Readequação de prazos que se impõe considerando as
peculiaridades fáticas da demanda e a necessidade de
observância a regramentos burocráticos de execução de despesa
a influenciarem o adequado cumprimento da Sentença na fase
correspondente Melhor detalhamento, agora com prazo para
realização de estudos para posterior inclusão em orçamento e
execução no exercício seguinte sob pena de multa diária se
acaso não concluídas as obras no prazo de um ano da liberação
orçamentária - Provimento ao recurso neste ponto apenas.
9. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença reformada em parte - Apelação da Defensoria Pública
do Estado desprovida e, de outro lado, provido parcialmente o
recurso
do
Município.”
(Apelação
Cível
n.
1028781-32.2017.8.26.0224 6a Câmara de Direito Público
TJ/SP
Rel. Des. Sidney Romano dos Reis
j. em
03.08.2020).
“APELAÇÕES AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ÁREA DE RISCO, PROTEÇÃO
AMBIENTAL, REGULARIZAÇÃO DA ÁREA, REPARAÇÃO DOS DANOS - Ação
civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo visando regularização do uso e ocupação do solo no
Município de Guarulhos (área SP-GRU-SR-66/CPRM, Cocaia

Córrego dos Japoneses na Avenida Brigadeiro Faria Lima) -
Sentença de procedência Apelação da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e Municipalidade de Guarulhos -
Preliminares de nulidade da sentença afastadas - Direitos
difusos cuja representação do interesse das partes é
outorgada às partes institucionais - Atuação da Defensoria
Pública como “custos vulnerabilis” que assegura proteção dos
interesses das pessoas vulneráveis e beneficiárias da justiça
gratuita Desnecessidade de perícia visando delimitação da
área por inexistência de controvérsia - Responsabilidade do
Município quanto à ocupação e ordenação do solo Artigo 30,
inciso VIII da Constituição Federal e artigo 40 da Lei
Federal no 6.766/79 - Direito à moradia mediante realocação
das famílias
Preceito decorrente do artigo 6o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal Limitações orçamentárias decorrentes
do princípio da reserva do possível que não são hábeis a
manietar mínimo existencial - Multa diária - Admissibilidade
Reversão à fundos específicos que malfere artigo Lei Federal
no 7.347/1981 Precedentes. Recursos não providos.“ (Apelação
n. 1029917-64.2017.8.26.0224 1a Câmara de Direito Público
TJ/SP Rel. Des. Rubens Rihl j. em 12.08.2020).
15.
Destarte, na esteira de todo o
entendimento acima alinhavado, fica mantida em sua maior
parte a r. sentença de primeiro grau, provendo-se o
recurso do Município, minimamente, para facultar ao
Município a manutenção ou não dos ocupantes atuais no
local, e facultar ao mesmo o fornecimento de auxílios
financeiros temporários para os que forem efetivamente
removidos das áreas 'non aedificandi', consignando-se
a observação constante do item 9 deste voto condutor.
16.
Ante o exposto, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso do Município, negando
provimento ao da Defensoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
Relator